Tribunal: TJSP
Processo: 1013236-19.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CORROBORANDO A ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA PACTUADA.

CONSTATAÇÃO DE QUE O "PARECER TÉCNICO" APRESENTADO PELA AUTORA CONSIDEROU BASE DE CÁLCULO SEM ACRESCENTAR O SALDO DE JUROS PREVISTO NO CONTRATO.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CORROBORANDO A ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA PACTUADA.

CONSTATAÇÃO DE QUE O "PARECER TÉCNICO" APRESENTADO PELA AUTORA CONSIDEROU BASE DE CÁLCULO SEM ACRESCENTAR O SALDO DE JUROS PREVISTO NO CONTRATO.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM A RESSALVA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, E DO ART. 98, § 3o, AMBOS DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.